Tribunal: TJDFT
Processo: 0713530-65.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO TENTADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA DE INTERNAÇÃO ADEQUADA. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS, CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se as declarações da vítima, o reconhecimento extrajudicial realizado por ela, o depoimento testemunhal, além das circunstâncias em que os apelantes foram apreendidos.
2. A medida socioeducativa de internação é adequada para os adolescentes que praticaram ato infracional análogo ao crime de roubo tentado circunstanciado pelo concurso de pessoas e que se encontram expostos a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.